Tribunal: TCU
Processo: 046.621/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Auditoria - TRT/RS - JT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria exarados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região em favor de Rejane Terezinha Escarrone Correa, Delia de Fatima Porto Saldanha e Rosemari Teresinha Brados Farias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; e do art. 260, § 1o, do Regimento Interno: 9.1 considerar legais os atos de concessão inicial de aposentadoria de Delia de Fatima Porto Saldanha e Rosemari Teresinha Brados Farias, concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2 considerar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria de Rejane Terezinha Escarrone Correa, negando-lhe registro; 9.3 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula no 106; 9.4 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que, nos prazos especificados, contados da data do conhecimento do acórdão: 9.4.1 no prazo 15 (quinze) dias, faça cessar, com base no art. 262, caput , do Regimento Interno, c/c art. 19, inciso II, da Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018, o pagamento da vantagem de opção de que trata o art. 2o da Lei no 8.911, de 11 de julho de 1994, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, uma vez que o seu pagamento viola o art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998; 9.4.2 no prazo de 30 (trinta) dias, emita novo ato de aposentadoria de Rejane Terezinha Escarrone Correa, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos fixados na Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018; 9.4.3 no prazo de 30 (trinta) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso esses não sejam providos; 9.4.4 no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.5 orientar a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.6 dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.